Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.

II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

III - Recurso conhecido e desprovido.